Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A demanda foi julgada procedente, com trânsito em julgado aos 01/06/2023 (ID 47449774). Na petição de ID no 59105244, o autor Edis De Oliveira Silva requer a expedição de ofício à Justiça Eleitoral, para que proceda com a exclusão da suspensão eleitoral, vez que não pode exercer o voto ou regularizar sua situação eleitoral enquanto durar o impedimento relativo à ação de improbidade administrativa, conforme documento de ID no 59105245. Defiro o pedido, e ordeno a expedição de ofício à Justiça Eleitoral informando a decisão proferida nos autos da presente ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 15 de maio de 2024 14:51:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador